Tribunal: TJPA
Processo: 0801605-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801605-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA GARANTIA DE LEITOS. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801605-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO/PA
, nos autos do Processo n. 0800638-68.2018.8.14.0045, que deferiu tutela antecipada ao agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar de tutela antecipada de urgência para, tão somente, DETERMINAR ao ente requerido a obrigação consistente em providenciar leito hospitalar, aos munícipes da região do Araguaia, na rede pública ou na rede privada que já esteja conveniada ao SUS, devendo a equipe médica responsável observar se há na fila administrativa de espera outro paciente com maior prioridade em face do usuário requerente, segundo critério técnico e objetivo sob o arbitramento da equipe médica responsável (...)”
.

Aduz que a pretensão buscada pelo autor e deferida em tutela antecipada na decisão vergastada interfere indevidamente em atribuição privativa do Poder Executivo Estadual, pois somente se pode admitir a interferência judicial na esfera de outros Poderes, especialmente de políticas públicas, quando efetivamente demonstrada sua omissão, retardamento ou descumprimento voluntário e indevido de deveres constitucionalmente definidos. O que não é o caso em questão, pois resta demonstrado que o Estado do Pará está cumprindo com seu dever.

Assevera que o Município de Redenção habilitou-se como Gestor Pleno do Sistema Municipal (conforme demonstra a tabela em anexo), o que faz com o que o Estado do Pará não tenha nenhuma ingerência na organização e custeio do Tratamento Fora do Domicílio ou na disponibilização de tratamentos no local.

Afirma que desconsiderar a repartição de responsabilidade entre os gestores, atribuindo aos Estados encargos por atribuições dos entes municipais sem qualquer base legal, apenas a pretexto de observância de preceito constitucional relativo à saúde, contribui exclusivamente para a desorganização e incerteza na gestão do Sistema Único de Saúde como um todo, interferindo no próprio pacto federativo que o fundamenta.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8438993)

No ID n. 9350903, Certidão atestando que transcorrera
in albis
o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10283762)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço a internação para tratamento de doença é fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Sobre a responsabilidade do Estado em garantir tratamento médico, tem-se jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4.
Outrossim,
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

(...)

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 189.158/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifo nosso)

No caso concreto, tem-se que o
decisum
vergastado tão somente deu comando para que o Estado, caso necessário para o tratamento de saúde dos

munícipes da região do Araguaia, providencie leito hospitalar, ou seja, tão somente ratificou um direito constitucionalmente garantido, e pacificado nos Tribunais Superiores.

Outrossim, não vejo qualquer urgência em desfavor do Estado, ora agravante, quando sequer fora aplicada qualquer
astreintes
em caso de descumprimento da determinação.

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar a decisão ora fustigada, quando esta se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento dos Tribunais Superiores.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022